Tribunal: STF
Processo: HC 97710
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONCUSSÃO. MÉDICO PARTICULAR QUE 
   ATENDE PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. EQUIPARAÇÃO A 
   FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS.
1.	O artigo 327, § 1º, do 
   CP determina que "[e]quipara-se a funcionário público quem exerce 
   cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha 
   para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para 
   a execução de atividade típica da Administração Pública".
2.	O 
   paciente, médico contratado de hospital credenciado ao Sistema 
   Único de Saúde - SUS, foi denunciado pela prática do crime de 
   concussão, em razão de ter exigido a quantia de R$ 100,00 [cem 
   reais] para prestar atendimento à pessoa acobertada pelo referido
   sistema. Daí a correta equiparação a funcionário 
   público.
	Ordem indeferida.